Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707940-40.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MAGGIORI SHOPPING RECORRIDO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CUMULAÇÃO COM O DÉBITO. PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Precedentes. 2. Não havendo previsão expressa nos atos constitutivos do condomínio (convenção e/ou regimento interno), não é possível a cumulação do débito do condômino com o percentual dos honorários advocatícios convencionais. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. Sustenta que os honorários advocatícios cobrados e incorporados ao valor atribuído ao débito são legítimos, uma vez que estão previstos na norma condominial, nos termos da Cláusula Vigésima Segunda da Convenção e do Contrato de Gestão de Inadimplência celebrado entre o insurgente e sua patrona. Aduz que o percentual pleiteado na ação de execução de título extrajudicial revela-se em absoluta consonância com os critérios previamente estabelecidos no contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica, instrumento que, por sua natureza vinculante, fundamenta e confere plena legitimidade à presente postulação. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). (g.n). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003